Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelos apelantes, ora embargantes, através da derradeira peça que veicularam1. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a questão repristinada fora devidamente pontuada e elucidada pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Com efeito, assentara o provimento arrostado que todos os apelantes individualizados não podem ser considerados juridicamente pobres, considerando os rendimentos e balanços patrimoniais que apresentaram, estando o fato corroborado ante o patrocínio da lide por advogados de sua livre escolha e ao fato de o negócio controvertido alcançar substancial envergadura financeira. Em sendo assim, todos os documentos colacionados aos autos, ao ser examinada a postulação, foram devidamente analisados ao ser indeferida a benesse. Destarte, tendo sido devidamente cotejados os fatos e o direito invocado e promovido o adequado enquadramento do apurado aos dispositivos que lhes confere tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como contraditório ou omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 63594677